Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729989-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC BARROS SILVA AGRAVADO: WILLIAN GOMES PESSOA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERIC BARROS SILVA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0741092-10.2021.8.07.0001, movido por WILLIAN GOMES PESSOA DA CRUZ e por NATHALIA SILVA MELO DE OLIVEIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pelo qual o executado alegava a inexigibilidade do título. O magistrado a quo fundamentou que o título judicial foi constituído em sentença transitada em julgado, portanto, não pode ser desconstituído em sede de cumprimento de sentença (ID 134224891): “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado ao ID no 127453714 em que alega a incompetência do juízo e a inexigibilidade do título por fraude. Juntou procuração ao ID no 127453715. Em contraditório, a parte exequente, ao ID no 131778932, em que alega existência de coisa julgada e nega a existência de fraude, além de afirmar a competência do juízo. Juntou os documentos de IDs no 131778916 e 131778911. É o relatório. DECIDO. A presente ação se trata de cumprimento da sentença proferida ao ID no 115629710 que constituiu título executivo judicial no valor de R$20.047,45 com base nas cártulas de cheque agora impugnadas, tendo transitada em julgado em 15/03/2022 (ID no 118527430). Nos termos do art. 516, inciso II do CPC o cumprimento de sentença processa-se no Juízo que decidiu a causa. Assim, tendo a sentença sido proferida por este juízo, não há que se falar em incompetência. Note-se, outrossim, que tratava-se de competência territorial, relativa, que deveria ser arguida em contestação. Não se manifestando o Réu ocorreu prorrogação da competência, agora acobertada pela coisa julgada. A ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC, “pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”. Dessa forma, percebe-se que o título executado é o título judicial transitado em julgado, não as cártulas de cheque, de forma que incabível a anulação de tal título por alegada inexigibilidade das cártulas, uma vez que se trata de matéria preclusa ante a não apresentação tempestiva de contestação na ação de conhecimento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 127453714. Aguarde-se o fim do prazo para pagamento voluntário, conforme decisão de ID no 123550649”. Nas razões deste agravo de instrumento, o executado postula a antecipação da tutela recursal, para que os credores se abstenham de exigir o débito, permitindo seu imediato reingresso às atividades acadêmicas, mediante matrícula no 2o semestre de 2022 e, no mérito, a confirmação da medida. Assevera que não reconhece a dívida apresentada e exigida pela instituição de ensino, uma vez que solicitou o trancamento do curso por meio de canal oficial da IES. Argumenta que a cobrança é totalmente inexigível. Assinala que enviou um e-mail demonstrando que gostaria de suspender o curso, informalmente chamado de “trancar o curso”, e assim estaria dando fim à tal dívida mensal. Afirma que se trata de erro administrativo da IES que não recepcionou da forma correta o requerimento feito pela aluna e exige pagamento por um serviço não prestado, ao manter a cobrança das mensalidades (ID 39108545). O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID 39162574. Sem contrarrazões (ID 40246829). Após, o recorrente peticionou requerendo o desentranhamento do recurso e recebimento de novas razão recursais, visto que, por equívoco, foi anexado aos autos agravo referente a outro processo. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. No caso, o recebimento de novas razões recursais importa em novo recurso contra a mesma decisão. Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Deve-se observar o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (Acórdão 1225057, 07108869820178070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. (...)” (07221486020218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2021). “(...) 1. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. (...)” (07182669020218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 16/12/2021). Além disso, a decisão agravada foi proferida em 19/08/2022, de modo que o recurso interposto em 11/10/2022 é flagrantemente intempestivo. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator